Tribunal: TCU
Processo: 038.319/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13576/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.319/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Soares de Andrade (XXX.543.513-XX); Bruno de Araújo Gomes (XXX.268.073-XX); Danilo Lima Falcão (XXX.679.173-XX); Elysmila Ferreira Marques Mendes (XXX.262.193-XX); Fredson Anderson Brito de Castro (XXX.272.863-XX); George Ribeiro Costa Homem (XXX.947.273-XX); Lourival de Lima Silva (XXX.235.773-XX); Márcio Duarte Cutrim (XXX.255.243-XX); Maria da Glória Santos de Oliveira (XXX.397.781-XX); Natal dos Santos Rabelo (XXX.324.383-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.